Tribunal: TJDFT
Processo: 0006100-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. PREPARO. RECOLHIMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VÍCIO SANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO REALIZADO. TÍTULO INEXIGÍVEL.
1. O preparo realizado após a interposição do recurso, mas dentro do prazo recursal, não implica em deserção do recurso, desde que não cause prejuízo à parte contrária. Ademais, recolhido o preparo em do dobro com fundamento no § 4o do art. 1.007 do CPC, não há que se cogitar em vício de deserção.
2. Não há cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de determinada testemunha, quando as demais provas documentais e testemunhais produzidas nos autos são suficientes para o deslinde da questão.
3. De acordo com o artigo 27 da Lei n° 7.357/85: o endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de cessão. Salvo prova em contrário, o endosso sem data presume-se anterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação.
4. Sendo, no caso, possível a oposição de exceções pessoais, pois realizado o endosso após a apresentação no banco, e uma vez que o cheque foi emitido para garantia de dívida, comprovado o pagamento, inexigível se mostra a obrigação em relação ao executado/embargante.
5. Apelação cível conhecida e não provida.